Tribunal: STJ
Processo: 2184257-68.2019.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1975964 - SP(2021/0273269-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIANA ROSSI
ADVOGADO
: ERASTO PAGGIOLI ROSSI - SP389156
AGRAVADO
: COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS BETANHO - SP020319
CECÍLIA BETANHO - SP124628
TATIANA BETANHO - SP142955
INTERES.
: DISTRIBUIDORA DE FRUTAS ROSSI LIMITADA
INTERES.
: RENERIO ROSSI - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIANA ROSSI - INVENTARIANTE
INTERES.
: JOSE RICARDO FUMIS ROSSI
INTERES.
: JOSE ROBERTO FUMIS ROSSI
INTERES.
: MARIA AURORA FUMIS
INTERES.
: VALTER JULIO DE OLIVEIRA
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO
CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. NULIDADE DO
TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIAS DE DEFESA PRÓPRIAS DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ausente violação do
do Código de Processo Civil quando
art. 1.022
o Tribunal de origem dirime as questões submetidas de forma
fundamentada, sem omissões, obscuridades ou contradições. O
inconformismo da parte com o julgamento desfavorável não configura
vício de fundamentação.
2. Demanda revolvimento do contexto fático-probatório revisar a
conclusão do acórdão recorrido que reconheceu a preclusão do direito
de discutir as matérias de defesa, providência vedada em recurso
especial nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55093442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f1f055e-4932-4bb3-a42c-2d4e56401aa0

3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55093442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f1f055e-4932-4bb3-a42c-2d4e56401aa0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1975964 - SP(2021/0273269-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIANA ROSSI
ADVOGADO
: ERASTO PAGGIOLI ROSSI - SP389156
AGRAVADO
: COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS BETANHO - SP020319
CECÍLIA BETANHO - SP124628
TATIANA BETANHO - SP142955
INTERES.
: DISTRIBUIDORA DE FRUTAS ROSSI LIMITADA
INTERES.
: RENERIO ROSSI - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIANA ROSSI - INVENTARIANTE
INTERES.
: JOSE RICARDO FUMIS ROSSI
INTERES.
: JOSE ROBERTO FUMIS ROSSI
INTERES.
: MARIA AURORA FUMIS
INTERES.
: VALTER JULIO DE OLIVEIRA
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO
CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. NULIDADE DO
TÍTULO EXECUTIVO. MATÉRIAS DE DEFESA PRÓPRIAS DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ausente violação do
do Código de Processo Civil quando
art. 1.022
o Tribunal de origem dirime as questões submetidas de forma
fundamentada, sem omissões, obscuridades ou contradições. O
inconformismo da parte com o julgamento desfavorável não configura
vício de fundamentação.
2. Demanda revolvimento do contexto fático-probatório revisar a
conclusão do acórdão recorrido que reconheceu a preclusão do direito
de discutir as matérias de defesa, providência vedada em recurso
especial nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54829172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:35
Código de Controle do Documento: 643ee3da-ca4c-40ec-b2f2-5f544ad49ce4

3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por MARIANA ROSSI
(MARIANA) contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que
inadmitiu seu recurso especial.
Nas razões do recurso especial, interposto com fundamento no
III,
art. 105,
a
, da Constituição Federal, MARIANA apontou ofensa aos arts.
1.022, II, do Código
(1)
de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que o
acórdão foi omisso sobre a necessidade de realização de perícia contábil para aferir o
real valor do débito; e
236, 369, 436, IV, 494, I, 642, e 803, I, do Código de
(2)
Processo Civil, sustentando, em síntese, a possibilidade de discutir o erro de cálculo a
qualquer tempo, a competência do juízo do inventário para o pagamento da dívida e a
nulidade da execução em virtude da anulação do acordo que a embasava (e-STJ, fls.
3.259 a 3.278).
O recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ, fls. 3.327 a 3.329), sob
os fundamentos de não ocorrência de ofensa ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
e de incidência da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
No presente agravo, MARIANA impugnou os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, reiterando, no mais, os termos do recurso especial (e-STJ, fls. 3.332
a 3.342).
Foram apresentadas contrarrazões por COOPERCITRUS COOPERATIVA
DE PRODUTORES RURAIS (COOPERCITRUS) [e-STJ, fls. 3.345 a 3.350].
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
No recurso especial, interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, MARIANA apontou violação dos arts.
1.022, II, do Código de
(1)
Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional pela omissão do Tribunal
paulista sobre a necessidade de perícia contábil para aferir o valor do débito, dada a
sua complexidade e a ausência de conhecimento técnico do magistrado; e
236,
(2)
369, 436, IV, 494, I, 642 e 803, I, todos do Código de Processo Civil, ao sustentar, em
Documento eletrônico VDA54829172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:35
Código de Controle do Documento: 643ee3da-ca4c-40ec-b2f2-5f544ad49ce4

suma, a possibilidade de discutir o erro de cálculo a qualquer tempo, a competência do
juízo do inventário para o pagamento da dívida e a nulidade da execução em virtude da
anulação do acordo que a embasava.

(1) Da alegada violação do
do Código de Processo Civil
art. 1.022

MARIANA alega que o acórdão recorrido foi omisso, pois não se manifestou
sobre a tese de que o juiz de primeiro grau não detinha conhecimento técnico para
homologar o exorbitante cálculo de atualização da dívida, sendo imprescindível a
realização de prova pericial contábil.
Contudo, não se vislumbra a alegada ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. O TJSP, em acórdão de relatoria do Desembargador Ricardo Pessoa
de Mello Belli, ao julgar os embargos de declaração, consignou, de forma clara, que a
pretensão de MARIANA era de rediscutir o mérito do julgado, o que é inviável na via
eleita.
O acórdão dos declaratórios (e-STJ, fls. 3.301 a 3.309) assentou que não
havia omissão ou contradição a ser sanada, mas puro inconformismo, destacando que
a questão da necessidade de apuração do valor do débito foi expressamente
enfrentada.
Conforme constou no acórdão embargado:
E não é necessário grande esforço para verificar que a linha de
argumentação dos embargos, sintetizada no relatório, traduz, em
verdade, puro inconformismo com o decidido e mostra que o propósito
da embargante é o de provocar a rediscussão de aspectos fáticos e
jurídicos abordados no acórdão.
A embargante não aponta efetiva situação de omissão ou contradição.
Limita-se ela apresentar argumentos voltados a convencer da
necessidade de apuração do valor atualizado do débito antes do
deferimentodo
pedido
de
adjudicação
do
imóvel
--
questãoexpressamente enfrentadano item "7" do acórdão —, e a
extinguir a execução por ausência de titulo, o que, da mesma forma,
foi expressamente afastado pelo julgado embargado, ao nele se
assentar que a anulada a transação, a execução prossegue com base
no título primitivo (item "8").

Ademais, o acórdão principal (e-STJ, fls. 3.246 a 3.256) foi categórico ao
afirmar que as discussões de mérito sobre a composição da dívida, como juros e
outros encargos, são matérias próprias de embargos à execução, cuja oportunidade
para oposição já havia se esgotado, operando-se a preclusão.
A fundamentação apresentada foi a seguinte:
Documento eletrônico VDA54829172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:35
Código de Controle do Documento: 643ee3da-ca4c-40ec-b2f2-5f544ad49ce4

Com efeito, o que pretende a agravante, da mesma forma do que se
considerou no julgamento dos recursos antecedentes, é discutir temas
que haveriam de ter sido agitados em embargos à execução.
Como dito nos acórdãos dos julgamentos anteriores, apenas é
possível, nesta oportunidade, discutir os cálculos de atualização do
débito, a partir da memória de cálculo que instruiu a execução e
observados os critérios utilizados naqueles cálculos o que não é o
pleito da agravante.
Entre as alegações que haveriam de ter sido apresentadas em
embargos, é bom frisar, se inclui o pretendido pleito de compensação
do débito exequendo frente aos supostos direitos do falecido
segurado, como cooperado, aos lucros percebidos pela cooperativa.

Dessa forma, o que se observa é que o Tribunal paulista apreciou a
controvérsia, embora com resultado desfavorável à pretensão de MARIANA. A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a
responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, caso já tenha
encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua decisão.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
JULGADO
SEM
VÍCIOS
PROCESSUAIS
E
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO
.
ENTENDIMENTO
NO
SENTIDO
DA
NECESSIDADE
DE
AVERIGUAÇÃO
DO
CONCURSO
DE
CREDORES. PLURALIDADE DE CREDORES, INCLUSVE ORIUNDA
DE JUÍZO TRABALHISTA.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO .
1. Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de
fundamentação a ser sanada no julgamento estadual. O acórdão
dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais
vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao
postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está
obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a
declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato
ocorreu nos autos .
2. (...).
3. (...)
4. (...)
(AgInt no AREsp
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
2.471.786/SP,
BELLIZZE, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
13/5/2024,
15/5/2024)

Por essas razões, não há falar em negativa de prestação jurisdicional.

(2) Da preclusão, do reexame de provas e dos demais dispositivos

Documento eletrônico VDA54829172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:35
Código de Controle do Documento: 643ee3da-ca4c-40ec-b2f2-5f544ad49ce4

Sobre a violação dos arts. 236, 369, 436, IV, 494, I, 642 e 803, I, do Código
de Processo Civil, o recurso especial também não reúne condições para que dele
se conheça.
As teses centrais de MARIANA, como a alegação de excesso de execução,
a pretensão de compensação de valores e a própria nulidade do título executivo após a
anulação de acordo homologado, são matérias de defesa típicas de embargos à
execução, conforme dispõe o
do Código de Processo Civil.
art. 917
O Tribunal paulista, soberano na análise das provas e dos fatos da causa,
concluiu que a oportunidade para apresentar tais defesas já havia transcorrido,
operando-se a preclusão. Modificar tal entendimento para acolher as razões de
MARIANA exigiria, inevitavelmente, o reexame de todo o acervo fático-probatório e do
histórico processual para verificar o momento em que a parte deveria ter se
manifestado e se de fato não o fez.
Essa análise é vedada no âmbito do recurso especial, por força do óbice
contido na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Conforme tem decidido esta Corte:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS . MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n . 7 do STJ).
2. No caso concreto, a revisão das conclusões do acórdão recorrido,
quanto à falta de verossimilhança nas alegações da parte recorrente, a
ensejar a inversão do ônus da prova, e à inexistência de danos
morais, implicaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em recurso especial.
3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp
Julgamento:
1.988.871/SP,
30/5/2022,
QUARTA TURMA, DJe 2/6/2022)

Acerca da suposta incompetência do Juízo da execução para decidir sobre a
adjudicação, devendo a questão ser submetida ao Juízo do inventário (art. 642 do
CPC), o acórdão recorrido rechaçou o argumento, classificando-o como "pueril" e
esclarecendo que:
Interessa que o espólio foi formalmente incluído no polo passivo da
execução e vinha sendo representado pela própria ora agravante, que
então desempenhava a função de inventariante.
Importa que o juiz da execução teve o cuidado de dar conhecimento
desta execução e da penhora incidente sobre o imóvel da matrícula
6.785 ao juízo do inventário, como se vê do despacho inserido no
Documento eletrônico VDA54829172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:35
Código de Controle do Documento: 643ee3da-ca4c-40ec-b2f2-5f544ad49ce4

cadastro eletrônico da execução em 11.8.10 o que propiciou a
eventual habilitação de outros credores nesta execução. (e-STJ, fls.
3.246 a 3.256).

Nessas condições, revisar essa premissa fática também encontra óbice na
Súmula no 7 do STJ.
Da mesma forma, a alegada nulidade da execução (art. 803, I, do CPC) foi
afastada pelo Tribunal paulista sob o fundamento de que, anulada a indigitada
transação, a execução está prosseguindo com base no primitivo título (e-STJ, fls. 3.246
a 3.256).
Trata-se, portanto, de conclusão firmada a partir da interpretação dos fatos e
atos processuais, cujo reexame é igualmente incabível nesta instância superior.
Diante disso, a decisão que inadmitiu o recurso especial aplicou
corretamente o enunciado da Súmula no 7 do STJ, motivo pelo qual não se pode
conhecer do recurso.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:35
Código de Controle do Documento: 643ee3da-ca4c-40ec-b2f2-5f544ad49ce4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 1.975.964 / SP
Número Registro: 2021/0273269-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00037507620008260368
000375076200082603682012000
2012000
21842576820198260000
37507620008260368 375076200082603682012000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIANA ROSSI
ADVOGADO
: ERASTO PAGGIOLI ROSSI - SP389156
AGRAVADO
: COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS BETANHO - SP020319
CECÍLIA BETANHO - SP124628
TATIANA BETANHO - SP142955
INTERES.
: DISTRIBUIDORA DE FRUTAS ROSSI LIMITADA
INTERES.
: RENERIO ROSSI - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIANA ROSSI - INVENTARIANTE
INTERES.
: JOSE RICARDO FUMIS ROSSI
INTERES.
: JOSE ROBERTO FUMIS ROSSI
INTERES.
: MARIA AURORA FUMIS
INTERES.
: VALTER JULIO DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA55075688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:57
Código de Controle do Documento: 5861a930-c93f-4cbe-b753-c987bf147653

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:57
Código de Controle do Documento: 5861a930-c93f-4cbe-b753-c987bf147653